Tribunal: TJMT
Processo: 1013747-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RESISTÊNCIA. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO COM RELAÇÃO ÀS TESES DE: (I) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; (II) EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS; E (III) CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM FAVOR DO PACIENTE. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO. 2. REMANESCENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA POR MOTIVO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 4. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, não se pode olvidar que, na espécie, o processo segue o trâmite de forma regular e a redesignação da audiência para data próxima foi justificada, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013747-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 056.353.611-02 (PACIENTE), Excelentíssima Senhora Doutora MMa Suzana Guimarães Ribeiro Araújo (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - CPF: 159.088.601-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RESISTÊNCIA.
1.
PRELIMINAR
EX

OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
COM RELAÇÃO ÀS
TESES
DE:

(I)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
;

(
II
)
EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS
;
E
(
III
)
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM FAVOR DO PACIENTE. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO QUE SE IMPÕE.
ACOLHIMENTO.
2.
REMANESCENTE
.
A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA POR MOTIVO JUSTIFICADO. I
NEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGE
NEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
. 4
. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE
REMANESCENTE
, PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
.
ORDEM DENEGADA
.

1
. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso
,
não se pode olvidar que
, na espécie, o processo
s
egue o trâmite de forma regular
e a redesignação da audiência para data próxima foi justificada
,
não havendo desídia do
juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

4
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte
remanescente
, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Nascimento Ramalho em favor de
Alex Vinicius Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de janeiro de 2024, tendo a sua prisão sido convertida em
preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001632-95.2024.8.11.0042
, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 180, 311 e 329 do Código Penal, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1002179-38.2024.8.11.0042
.

Sustenta, o impetrante, que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
se encontra preso
há quase seis meses,
tendo
a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para ocorrer no dia 20 de maio de 2024,
sido
cancelada em razão da convocação da magistrada para participar, na mesma data, de reunião de trabalho com a
Unidade de Monitoramento e Fiscalização das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (UMF/CNJ)
.

Assevera que, diante do cancelamento da audiência, o paciente perdeu
a oportunidade em ser colocado em liberdade,
pois, ainda que fosse condenado por todos os crimes narrados na denúncia, provavelmente seria estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Alega que
não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque
o paciente
é tecnicamente primário,
tem
residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com base nesses argumentos, requereu
, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

O pedido de urgência foi
indeferido pelo Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
em substituição legal,

por intermédio das razões encontradiças no ID
215935656, sendo dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
218413656
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que as teses
de
: (i)
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
;

(
ii
)
existência de predicados pessoais
;
e
(
iii
)
concessão de medidas cautelares diversas da prisão,
já foram enfrentadas por este órgão revisor
no

julgamento do
Habeas Corpus n. 1003805-24.2024.8.11.0000
, na sessão levada a cabo no dia
12 de abril de 2024
, quando foram analisados pedidos idênticos aos
deduzidos

nest
a

ação mandamental
,
tendo a
ordem sido denegada
à
unanimidade
com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, eis que ele foi preso em flagrante pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo enquanto aguarda em liberdade o julgamento de recurso criminal interposto em razão de condenação pela prática do crime de integrar organização criminosa; além de responder a outra ação penal pela prática do comércio malsão, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, de forma que sua manutenção no cárcere não enseja nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo a
ssim, verific
a-se
que a legalidade e a necessidade da prisão do paciente já foi objeto de análise
nesta instância revisora,

razão pela qual
é imperioso reconhecer que, em relação a tais temas, a presente ação não preenche os requisitos de procedibilidade
,
devendo o processo ser extinto parcialmente
.

Com
o é sabido a
prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic
stantibus
, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

E, n
a espécie,
o
colegiado
reconheceu, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, que
a
reiteração delitiva do paciente justifica a decretação da sua prisão preventiva e
indica
que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão seria insuficiente para acautelar
a ordem pública.

Mas se isso não bastasse,
nesta impetração, o impetrante não
fez alusão a
qualquer alteração fática que pudesse ensejar
a reapreciação do que já restou decidido
por esta Corte de Justiça no primeiro
habeas corpus
, de forma que ainda
persist
em
os fundamentos
da prisão preventiva
que outrora ensejaram a sua decretação
, visto que
renitência criminosa
do paciente
obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo.

Diante do que foi exposto
, é
imperativo reconhecer
que
três
das teses aventadas
nesta oportunidade
guardam idêntica fundamentação, causas de pedir e pedidos em relação
àquelas
que foram
deduzid
a
s no primeiro
habeas corpus
,
julgado há pouco mais de um mês,
motivo pelo qual
não podem ser examinadas por se tratar de reiteração de pedidos
,
daí por que este processo deve ser julgado
parcialmente
,
remanescendo apenas a análise
do

excesso de prazo
e
a
violação ao princípio da homogeneidade
.

REMANESCENTE

N
o
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que
o
prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Como é cediço a
aferição do excesso de prazo reclama a observância
da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. C
ontudo,

tal cotejo

não
pode ser feit
o
de
forma puramente matemática
, porquanto

reclama
um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
levados em conta
não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame,
a prisão em flagrante delito do paciente ocorreu no dia 29 de janeiro de 2024,
tendo sido
homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 30 de janeiro de 2024. O inquérito policial foi concluído, com a apresentação do relatório final da autoridade policial, no dia 7 de fevereiro de 2024, dentro do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 10 do Código de Processo Penal. No dia 26 de fevereiro, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente,
que
foi recebida pelo juízo de primeiro grau no dia 1o de março de 2023, também dentro do prazo de 10 (dez) dias estabelecido no art. 396 do Código de Processo Penal. O paciente foi citado pessoalmente no dia 5 de março de 2024 e apresentou resposta à acusação na mesma data,
quando
também requereu a revogação da sua prisão preventiva. Na data de 14 de março de 2024, após a manifestação do Ministério Público, a magistrada analisou a resposta à acusação, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 2024.
E
m razão da convocação da magistrada para participar, na mesma data, de reunião de trabalho com a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (UMF/CNJ)
, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 3 de julho de 2024.

Nesse contexto, embora a responsabilidade pelo cancelamento da audiência não possa ser atribuída à defesa, a decisão foi justificada pela magistrada e a realização do ato processual foi reagendada para data próxima. Ademais, como visto acima, a juíza tem impulsionado o processo com celeridade e de forma contínua
, revisando a
necessidade da prisão preventiva do paciente dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que
revela não estar havendo desídia do juízo, nem postergação desnecessária
dos atos processuais.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que s
omente
se poderia
falar em constrangimento ilegal
se o
excesso de prazo
fosse
motivado pelo descaso injustificado do
juízo ou da acusação, o que não se verifica n
o
presente
caso
,
não se podendo, pois,
falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate
demandou a prática de
diversos atos processuais
.

Se isso não bastasse,
é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu
trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT,
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE
IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa,
assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020).
Destacamos

Finalmente,
deve ser registrado que,
embora o impetrante alegue que a manutenção da prisão preventiva
do paciente

–
em decorrência do adiamento da audiência de instrução e julgamento
–,
viola ao princípio da
homoge
neidade, uma vez que o paciente poderia ter sido condenado a pena com regime inicial semiaberto,
esse
argumento não
tem consistência
, porqu
e

é sabido que a
simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso,
julgo parcialmente extinto
o presente processo
.
E, na parte remanescente, em consonância com o parecer ministerial, tenho por improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Alex Vinicius Soares da Silva
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024